Tribunal: TJDFT
Processo: 0004209-96.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ANTECIPAÇAO DA OITIVA DA VÍTIMA. PREVISÃO LEGAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção antecipada de provas foi devidamente acompanhada pela Defensoria Pública, nomeada para assistir aos interesses do réu, não havendo, ainda, a demonstração de qualquer prejuízo ao acusado, sobretudo porque o procedimento de escuta especializada está previsto na Lei n. 13.431/2017. Preliminar rejeitada.

2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas identificando a presença de quadro de violência abusiva –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.

3. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.

4. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, notadamente em se tratando de atos libidinosos em contexto doméstico, em que não raro se constata a ausência de vestígios em razão da conduta às escondidas ao longo do tempo.

5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.

6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, não provida.